Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUSCITANTE. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SUSCITADO. JUIZO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DELITO PATRIMONIAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. FATOR NÃO DETERMINANTE. INEXISTÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. O STJ, no julgamento dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, decidiu que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a violência contra elas, desde que ocorrida no ambiente doméstico ou familiar.
2. A fim de não esvaziar a finalidade protetiva da norma, deve ser analisado o caso concreto, de forma a verificar se a menoridade foi elemento determinante para a prática do crime.
3. Ocorrendo crime de roubo (delito de natureza patrimonial), contra vítima aleatória e adolescente, não há falar na competência do Juízo especializado.
4. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF para o processamento e julgamento do feito.